Tribunal: TJDFT
Processo: 0745309-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745309-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ADVOCACIA JANOT RECORRIDO: ALBA REGINA VIEIRA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS E INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDAS. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. “AD EXITUM”. REVISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO CARACTERIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. RETORNO AO PERCENTUAL ANTERIORMENTE ESTIPULADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível se afigura o exame dos documentos juntados apenas em sede recursal, uma vez que a parte não apresenta justificativa razoável para a extemporânea juntada de escritos relativos a fatos pretéritos. 1. 1. Preliminar acolhida. 2. Em sede recursal, a parte ré inova em suas alegações, trazendo informações novas, de forma a corroborar a tese de ausência de coação. Percebe-se que, em contestação, a requerida ateve-se, principalmente, em afirmar teses jurídicas que pouco esclareceram o desenrolar dos acontecimentos, apresentando apenas em sede recursal informações que deveriam ter sido apreciadas primariamente pelo juízo 'a quo'. 2.1. Portanto, constata-se a inovação recursal que impede o conhecimento da tese, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 2.2. Preliminar arguida pela autora em contrarrazões acolhida, para conhecer parcialmente do recurso da ré. 3. A fundamentação sucinta da sentença, a discordância em relação à valoração dos elementos de convicção coligidos aos autos e o inconformismo concernente às razões de decidir apontadas na decisão recorrida não devem ser confundidos com a hipótese de negativa de prestação jurisdicional, principalmente considerando que a sentença restou devidamente fundamentada quanto às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem (art. 93, inciso IX, da CF). 3. 1. Preliminar rejeitada. 4. O Código Civil, em seu artigo 151, prega que a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. 4.1. O fato ocorrido se amolda ao disposto no artigo acima transcrito, uma vez que, de acordo com o que fora notificado pela parte ré, se não optasse pela assinatura do novo contrato, no prazo de 10 (dez) dias, a autora deixaria de receber a totalidade da quantia por mais 1 (um) ano e teria de constituir novos advogados para lhe representar, ainda mais considerando que o feito já tramitava por longos 20 (vinte) anos. 4.2. Inconteste que a assinatura do novo contrato de honorários advocatícios foi realizada por meio de coação, conferindo ao negócio jurídico patente vício de consentimento, devendo ser declarada sua anulação (art. 171, inc. II, CPC). 5. O termo inicial da correção monetária do valor a ser devolvido deve se dar a partir do efetivo prejuízo, momento em que o valor nominal começa a sofrer os efeitos da inflação, enfrentando desvalorização (Súmula 43 do STJ). 6. Preliminares em contrarrazões da autora acolhidas. Recurso da ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e no mérito desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75, inciso VII, 110 e 485, §3o, todos do Código de Processo Civil e 1.791 do Código Civil, em razão da ilegitimidade da parte recorrida para discutir todo o montante recebido, uma vez que não seria a única titular do direito material discutido nos autos, porquanto haveria mais herdeiros e a partilha já teria sido ultimada. Ressalta que a matéria é passível de conhecimento de ofício; b) artigos 1.010 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de inovação recursal nas razões de apelação, uma vez que impugnada a sentença e não os termos da petição inicial; c) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, e 3o, 4o, 11 e 489, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, afirmando a ausência de manifestação acerca dos fatos e circunstâncias que teriam ensejado a repactuação do contrato; d) artigo 104 do Código Civil, asseverando a ausência de vício que macule o contrato, razão pela qual seria indevida a rescisão. Ademais, ressalta que o percentual de 30% (trinta por cento) fixado no novo contrato seria razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Subsidiariamente, argumenta que a majoração da verba honorária anteriormente fixada seria desproporcional; e) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da multa aplicada em razão da oposição de embargos declaratórios, pois ausente intuito protelatório; f) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Soares Janot, OAB/DF 10.667. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.009.253/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 104 e 1.791, ambos do Código Civil e 3o, 4o, 75, inciso VII, 110, 485, §3o, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso no que concerne ao dito malferimento ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à interposição de embargos declaratórios com caráter protelatório decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Soares Janot, OAB/DF 10.667. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024